Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742993-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO BARBOSA FERREIRA RECORRIDA: PAPER HOUSE DECORACOES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO PELO EXECUTADO. MATÉRIA JÁ FORMULADA E RESOLVIDA EM DUAS OPORTUNIDADES. RESOLUÇÃO NEGATIVA. REPRISAMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORIENTAÇÃO DO OBJETIVO FINALÍSTICO DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO, POR VIA OBLÍQUA, DO JÁ RESOLVIDA. DESCONFORMIDADE COM RITO PROCEDIMENTAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto o controle de legalidade da penhora incidente sobre imóvel residencial sob a premissa de que o bem constrito encerra bem de família, estando, pois, salvaguardado, encerre matéria passível de ser suscitada a qualquer tempo, porquanto encerra matéria de natureza pública por estar jungida ao controle da legalidade da expropriação, não está imune aos efeitos inerentes à preclusão e à coisa julgada, e, assim, formulada anteriormente a arguição e tendo sido refutada através de decisão intangível, pois acobertada pela preclusão, inviável que o devedor reprise a arguição no curso procedimental, porquanto assim coíbem os regramentos inerentes ao devido processo legal (CPC, arts. 505 e 507). 2. Patenteado que a tese defensiva formulada pelo excutido visando obstar a expropriação do imóvel penhorado sob a ótica de que se qualifica como bem de família fora objeto de formulação e resolução em duas oportunidades distintas, ambas com solução negativa, opera-se, em compasso com o devido processo legal, que governa o curso procedimental de molde a conduzi-lo ao seu desiderato natural, a preclusão consumativa recobrindo a matéria, tornando inviável que o excutido reformule a questão com a invocação de alteração na situação de fato vigorante, porquanto alteração não houvera, e, ademais, ainda que persistente, a delonga no curso procedimental não ser içada como apta a interceder no curso procedimental e renovar questão já suplantada, conforme orienta justamente o fenômeno da preclusão, viga destinada a guarnecer a segurança jurídica e resguardar o desiderato do processo. 3. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses ao ser resolvido simples incidente processual, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre a questão processual incidental. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 505, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o da Lei 8.009/1990, sustentando que, no curso da ação executiva, o imóvel em discussão passou a se tornar o único bem de posse e propriedade do devedor (recorrente), o que conduziu à sua inevitável transmutação em um bem legal de família, impossibilitando sua penhora, além da matéria, por ser de ordem pública, não se sujeitar à preclusão. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 505, inciso I, do CPC, e 5o da Lei 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, assentou que “Consignados os atos processuais precedentes, deve ser registrado que, de fato, a questão afeta à impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula no 29.497 do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Goiânia/GO, sob o fundamento de se tratar de bem de família, já fora apreciada em duas oportunidades. A matéria fora objeto de apreciação, nos anos de 2016 e 2017, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2016.00.2.000857-0 e da apelação no 2014.01.1.003494-2, ressoando assentado, naquelas oportunidades, que o imóvel individualizado não se qualifica como bem de família. (...) imperioso consignar que, de fato, conforme sustentado pelo agravante, a questão atinada com a impenhorabilidade de imóvel constritado pode ser conhecida pelo Juízo da execução independentemente do momento processual em que arguída. Contudo, deve ser consignada uma ressalva, a questão é passível de ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, desde que ainda não suscitada e resolvida anteriormente. Com efeito, a legitimidade da penhora traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução. Sucede que, consoante alinhavado, a questão fora objeto de expressa apreciação no ambiente da ação cautelar de arresto, havendo sido, inclusive, examinada na instância recursal, inviabilizando que a resolução antanho empreendida seja objeto de reexame. Outrossim, diversamente do que alegara o agravante, não se vislumbra alteração na situação fática delineada na primeira oportunidade de examinação da matéria hábil a autorizar que ora seja reprisada, notadamente diante da nuança de que fulcrara sua pretensão em idêntico argumentário que lastreara o pleito desconstitutivo primevo, a saber, que reside com sua família no imóvel apontado, havendo sido afastada a pretensão exatamente sob essa formatação, pois assinalado que não evidenciada essa circunstância, ensejando que a salvaguarda legal não alcançaria o imóvel. Ou seja, as alegações formuladas são idênticas, pretendendo o agravante reprisar questão que fora objeto de exame em duas oportunidades precedentes” (ID 56333022). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025